Tribunal: TJDFT
Processo: 0732343-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732343-07.2021.8.07.0000 RECORRENTE: DFM - DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA RECORRIDA: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MEDIDOR DE ENERGIA. APURAÇÃO DE IRREGULARIDADE. REVISÃO DE CONSUMO. COBRANÇA DE FATURA. POSSIBILIDADE. INSPEÇÃO REALIZADA. INVALIDADE. NÃO VERIFICADA. RESOLUÇÃO DA ANEEL. RESPEITADA. 1. A Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), autarquia sob regime especial, criada pela Lei no 9.427/96, cuja finalidade é regular e fiscalizar a geração, transmissão, distribuição e a comercialização de energia elétrica, no exercício de suas atribuições, editou a Resolução no 414/2010, estabelecendo as condições gerais de fornecimento de energia elétrica de forma atualizada e consolidada. 2. O art. 129 da Resolução no 414/2010/ANEEL estatui que, na hipótese de a distribuidora de energia constatar indícios de irregularidade, deve adotar as providências necessárias para a fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor. 3. A argumentação de que o procedimento fora apurado pela concessionária de energia elétrica de forma irregular não deve prosperar, porquanto o gerente da sociedade empresária agravante acompanhou a inspeção. 4. A Resolução da Aneel prevê expressamente que a perícia técnica não é medida impositiva, ficando, sua realização, a critério da concessionária, podendo, ainda, ser solicitada pelo usuário do serviço, sendo certo que, no caso dos autos, tal pedido não fora formulado, porquanto constou a resposta “não” no campo “consumidor solicitou perícia técnica”. 5. Constata-se, assim, que a Neonergia informou à ora agravante que realizou a vistoria e constatou a existência de irregularidade, bem como, em atenção ao disposto no art. 130, inciso III da Resolução 414 da ANEEL, procedeu à apuração das diferenças e recuperação da receita, emitindo a revisão de consumo. 6. Forçoso reconhecer que a recorrida obedeceu aos ditames da resolução aplicável à hipótese, exercendo regularmente o direito de adotar as providências necessárias para a apuração do consumo não faturado ou faturado a menor, respeitados o contraditório e a ampla defesa, desde o momento da inspeção rotineira in loco. 7. Em cognição sumária, própria desta via recursal, verifica-se que a autora, ora agravante, não se desincumbiu do seu ônus de comprovar a verossimilhança de suas alegações, haja vista que a formação do presente agravo de instrumento não foi acompanhada de elementos probatórios suficientemente hábeis a demonstrar, nesta fase processual, a invalidade do procedimento atacado, inexistindo motivos para nulifica-lo. 8. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado. A recorrente aponta violação aos artigos 300 e 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, aduzindo, em suma, a presença dos requisitos exigidos para a concessão da liminar pleiteada, quais sejam, a probabilidade do direito e o risco de dano. Requer a condenação da parte recorrida ao pagamento dos honorários advocatícios. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA, OAB/DF 44.215. (ID Num. 40693688 - Pág. 11). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto à pretendida condenação da parte recorrida ao pagamento dos honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta presidência. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 300 e 995, parágrafo único, ambos do CPC, pois “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que à luz do disposto no enunciado da Súmula no 735 do STF, via de regra, não é cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela, em razão da natureza precária da decisão, sujeita à modificação a qualquer tempo, devendo ser confirmada ou revogada pela sentença de mérito.” (AgInt no REsp n. 1.998.824/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 28/9/2022). Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA, OAB/DF 44.215. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017